Tribunal: TJSP
Processo: 2108958-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, § 3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de prévio pronunciamento pelo Juízo a quo - Inadequação da via eleita – Matérias atreladas a incidentes de execução que, outrossim, devem ser discutidas em sede de recurso próprio - Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Decisão monocrática - Artigo 168, § 3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de prévio pronunciamento pelo Juízo a quo - Inadequação da via eleita – Matérias atreladas a incidentes de execução que, outrossim, devem ser discutidas em sede de recurso próprio - Decisão mantida - Agravo desprovido.